Tribunal: CARF
Processo: 13771.720217/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720217/2018-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.034 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E NADIR DA COSTA LEMOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção sobre os rendimentos recebidos
a título de pensão alimentícia, o contribuinte deve comprovar ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei e reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, ao teor da Solução de Consulta Cosit no 234, de
16/08/2009, sendo que a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir
da data em que a doença for contraída quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-001.222, de 19/03/2020, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720217/2018-98
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720217/2018-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 76) contra o acórdão no 2003-001.222 (fls. 73/75), proferido na
sessão de 19/03/2020, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A concessão de isenção tributária deve obedecer à interpretação literal, não podendo,
portanto, ultrapassar os rígidos limites da lei; desse modo, o contribuinte portador de
moléstia grave somente possui direito ao benefício fiscal sobre os rendimentos auferidos
por meio de aposentadoria, reforma ou pensão, sendo juridicamente impossível
agasalhar outras hipóteses não previstas taxativamente na legislação.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por dar provimento ao
Recurso Voluntário, sendo, portanto necessário pautar novamente o processo para julgamento
para sanar a contradição” (fls. 76):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 76), nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa, das razões de decidir e da conclusão do
voto, no que tange ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos de pensão alimentícia recebidos pela Recorrente, ao teor dos fundamentos a seguir
lançados:
Ementa
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720217/2018-98

Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção sobre os rendimentos recebidos a título
de pensão alimentícia, o contribuinte deve comprovar ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei e reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial,
ao teor da Solução de Consulta Cosit no 234, de 16/08/2009, sendo que a isenção se
aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída quando
identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento
da isenção no caso concreto.
Mérito
Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, uma vez que a Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia. Como se pode perceber, a DRJ/BSB indeferiu o pedido
formulado, sob o fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos
legais ao benefício fiscal, uma vez que que a contribuinte “não apresentou documento
comprobatório da aposentadoria, contendo a data em que esta teve início. Não bastasse isso,
que já é suficiente para a denegação do direito, o documento apresentado às folhas 14-15 é
inábil a atestar que é portadora da doença alegada, Neoplasia Maligna, já que o médico
signatário não esclarece a que moléstia grave prevista na legislação isentiva eventualmente
corresponderia o CID indicado: D46 (Síndromes mielodisplásicas), se cabível” (fls. 43).
De fato, em conformidade com a legislação de regência (arts. 6o, XIV e XXI, da
Lei no 7.713/88), há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão que foi satisfeito – pois, a Recorrente, recebe pensão alimentícia judicial paga por
Demerval de Souza Lemos, rendimento este reconhecido pela própria fiscalização e na decisão
recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que
também foi atendido – pois o laudo pericial emitido em 19/11/2018, instruído com a conclusão
da perícia médica de acompanhamento emitida pelo INSS, são contundentes em apontar que a
Recorrente é portadora de Síndrome Mielodisplásica (neoplasia maligna) desde de 2002 (fls.
66/68) – o que, ao meu sentir, se afigura suficiente para se reconhecer o direito integral à isenção
no caso concreto decorrente do estado mórbido acometido.
Portanto, sendo a Recorrente portadora de moléstia grave consoante a legislação
de regência (neoplasia maligna) desde 2002, e tratando-se os rendimentos de pensão alimentícia
recebidos, impõe-se o reconhecimento do seu direito ao benefício fiscal durante o ano-calendário
de 2013, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital